Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715960-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: DANIELLE FARIA SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0715960-17.2022.8.07.0000, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros junto à SUSEP, nos seguintes termos: “Expeça-se alvará, conforme determinado em despacho de ID 119477970. Em relação os pedidos feitos em petição de ID 115867803, indefiro nova tentativa de penhora on-line via SISBAJUD, pois foi realizada consulta em data recente, de acordo com o documento de ID 104343421, de modo que não há razoabilidade para realização de nova pesquisa, uma vez que não restou demonstrada nova situação financeira do devedor. Indefiro também a expedição de ofícios à SUSEP, pois não há qualquer indício nos autos de que o executado possua relacionamento nessas instituições, principalmente diante da tentativa de localização de ativos em instituições financeiras realizada no curso da presente ação. Isso posto, intime-se o exequente a indicar bens à penhora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e arquivamento.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada contraria a legislação e a jurisprudência. Discorre que já foram realizadas diversas pesquisas de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFORJUD, sem o êxito esperado. Sustenta que o indeferimento da pesquisa requerida fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar o seu crédito. Registra que a decisão em comento atenta contra a efetividade executória, além de conferir desproporcionalidade ao caso concreto e inobservância aos princípios da cooperação e celeridade. Registra que o deferimento do pedido não causará qualquer prejuízo à parte Agravada, tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade, porquanto é dever do Juízo cooperar com o jurisdicionado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para o sobrestamento do processo, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para determinar a pesquisa de bens junto à SUSEP. Preparo devidamente comprovado (Id. 35432736). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, sabe-se que as movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de excepcionalidade. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante não demonstra que a expedição de ofício à instituição indicada se revela útil para a satisfação do seu crédito. Ademais, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bem passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. Como se sabe, a SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não funciona como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, logo, não é capaz de auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Nesse sentido, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. EXPROPRIÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS.INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS - CNSEG E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO BRASIL - CVM. VOCAÇÃO DAS ENTIDADES INDIVIDUALIZADAS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DAS ENTIDADES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DIVISADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, da Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG e da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil-CVM, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos de pessoas físicas ou jurídicas, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas. 2.As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial. 3.Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção,a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora,não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4.Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1390822, 07298176720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, sem desprezar os argumentos do Agravante, as circunstâncias relatadas não evidenciam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora